Tribunal: STF
Processo: RE 231395
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: Previdenciário: reajuste inicial de benefício
concedido nos termos do art. 202, caput, da Constituição Federal:
constitucionalidade do disposto no art. 41, II, da L. 8213/91.
Ao determinar que "os valores dos benefícios em manutenção
serão reajustados, de acordo com as suas respectivas datas, com base
na variação integral do INPC", o art. 41, II, da L. 8213/91
(posteriormente revogado pela L. 8542/92), não infringiu o disposto
nos arts. 194, IV, e 201, § 2 , CF, que asseguram, respectivamente,
a irredutibilidade do valor dos benefícios e a preservação do seu
valor real: se na fixação da renda mensal inicial já se leva em
conta o valor atualizado da média dos trinta e seis últimos salários
de contribuição (CF, art. 202, caput), não há justificativa para que
se continue a aplicar o critério previsto na Súmula 260 do extinto
Tribunal Federal de Recursos ("no primeiro reajuste do benefício
previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do aumento
verificado, independentemente do mês de concessão").